Tribunal: TJMT
Processo: 1006153-91.2021.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006153-91.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, ICMS/Importação]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MODANET COMERCIO ELETRONICO S/A - CNPJ: 10.495.757/0003-19 (APELANTE), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ICOMM GROUP S.A. - CNPJ: 10.495.757/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DOU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO
— MANDADO DE SEGURANÇA — INDEFERIMENTO LIMINAR DA INICIAL — IRRELEVÂNCIA DA INDICAÇÃO DO NOME CIVIL DA AUTORIDADE APONTADA COATORA —
LEI No 12.016, DE 7 DE AGOSTO DE 2009 — OBSERVÂNCIA —
ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA.

Para a indicação da autoridade apontada coatora no mandado de segurança, é irrelevante apontar o nome civil da pessoa natural investida no cargo público, a impor a declaração de nulidade
da sentença que indeferiu liminarmente a inicial
com fundamento na ilegitimidade passiva
ad causam
.

Recurso provido em parte. Sentença anulada.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por

Icomm Group S.A.

contra a sentença (Id. 100765571) proferida em mandado de segurança.

Assegura que
indicou o
Secretário Adjunto da Receita Pública e o
Superintendente de Fiscalização da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso
como autoridades coatoras, todavia, o Juízo entendeu que não houve a correta qualificação das autoridades coatoras, em razão da ausência de indicação da “
pessoa física investida como agente público que teria praticado o ato ilegal ou abusivo
”.

Assegura que a exigência de recolhimento do diferencial de alíquota do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação
nas operações interestaduais de mercadorias destinadas a consumidores finais não contribuintes é inconstitucional, visto que
inexiste lei complementar nacional a regulamentar a matéria.

Requer o provimento do recurso.

Indeferido o pedido de
antecipação de tutela da pretensão recursal (decisão monocrática, Processo Judicial Eletrônico, petição no 1007439-33.2021.8.11.0000).

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 100765582).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da doutora Naume Denise Nunes Rocha Müller (Id. 101425465), opina pelo não provimento do recurso.

Determinado a retificação da autuação para constar no polo ativo
ao invés de Modanet Comércio Eletrônico S.A., Icomm Group S.A.

(Id. 121310476).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A sentença indeferiu liminarmente a inicial do mandado de segurança com fundamento na ilegitimidade passiva
ad causam
, uma vez que a apelante não qualificou as autoridades apontadas coatoras com as indicações dos nomes civis das pessoas naturais investidas nos cargos públicos.

No essencial, é este o teor da sentença:

[...] O impetrante não cumpriu com a determinação e optou por apresentar nova manifestação ratificando os termos da inicial.

Sobre esse aspecto, registro que a decisão foi clara ao determinar a indicação da pessoa física responsável pelo ato e não do cargo que supostamente ocupa.

É evidente, portanto, que o impetrante descumpriu com a decisão e, como consequência, aplica-se ao caso o paragrafo único do art. 321 do Código de Processo Civil:

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

Em relação à decisão que determinou a emenda o impetrante tinha, basicamente, 3 opções: (i) cumprir a determinação; (ii) ingressar com embargos de declaração [art. 1.022 do CPC]; (iii) ingressar com agravo de instrumento [Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, sob o rito dos recursos repetitivos – STJ].

O impetrante, entretanto, optou por ratificar os termos da inicial, de forma que o prazo para o embargo de declaração e eventual agravo de instrumento já escoou; assim, ocorreu evidente descumprimento da determinação judicial.

Posto isso, indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 330, inc. IV, do CPC.

II – Int. [...]
(Id.
100765571
– fls. 1/2).

Portanto,
caberá ao Colegiado apenas
analisar o acerto ou desacerto da sentença em relação ao fundamento do indeferimento da inicial.

Pois bem.

Antes de receber a inicial do
mandado de segurança impetrado por

Icomm Group S.A.

contra ato do
Secretário Adjunto da Receita Pública
e do
Superintendente de Fiscalização da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso
, o Juízo, na data de 2 de março de 2021, em razão da “
ausência de indicação precisa da autoridade coatora
”, determinou a intimação da apelante para “
emendar a inicial e indicar, com precisão, a autoridade coatora [pessoa física responsável pelo ato]
”
(Id.
100765564 – fls. 1
).

Daí decorrente, em 25 de março de 2021, manifestou-se a apelante:

[...] Apesar do grande respeito que se nutre pela fundamentação expendida, não é cabível a emenda nos termos requeridos pelo Nobre Juízo, visto que carente de qualquer fundamentação legal.

O presente Mandado de Segurança foi impetrado tendo em vista o fundado receio dos atos a serem praticados pelo Secretário Adjunto da Receita Pública e Superintendente de Fiscalização da Secretaria de Estado de Fazenda do Estado de Mato Grosso.

A alegada ilegitimidade passiva que ensejaria emenda à inicial nos termos requeridos pelo Magistrado teria ocorrido caso as Impetrantes tivessem apenas indicado o Estado de Mato Grosso como Impetrado, o que não ocorreu.

Desse modo, considerando o art. 6o, §3o da Lei do Mandado de Segurança (Lei no 12.016/2009), verifica-se que as Impetrantes identificaram corretamente a autoridade coatora, além de terem identificado a pessoa jurídica integrada pela autoridade: [...].

Ademais, não é ao acaso a falta de indicação de dispositivo legal que exija a identificação da “pessoa física responsável pelo ato”, pela simples razão de ser inexistente: o requerimento feito pelo Nobre Juiz no caso não possui nenhuma fundamentação legal.

[...]

Ante o exposto, requer a Impetrante seja recebida a presente manifestação no sentido de ser mantida a autoridade coatora indicada no polo passivo desta ação, sem qualquer indicação da pessoa física que ocupa o cargo contra o qual se impetra o presente writ, visto que não há previsão legal para tanto. [...]. (Id.
100765566
– fls. 1/3)

De resultado, na data de 1o de abril de 2021, prolatou-se a sentença
que indeferiu liminarmente a inicial do mandado de segurança
com fundamento na ilegitimidade passiva
ad causam
.

É certo que, no polo passivo do mandado de segurança figura a autoridade coatora
“
que pratica ou determina a prática do ato administrativo, que concretiza a norma geral e abstrata anteriormente editada
” (STJ, Terceira Seção, MS 15104/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 14 de maio de 2012).

[...]
Segundo a jurisprudência desta Corte, a autoridade coatora, para fins de impetração de Mandado de Segurança, é aquela que pratica ou ordena, de forma concreta e específica, o ato ilegal; ou, ainda, que detém competência para corrigir a suposta ilegalidade
. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1292897/BA, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho Teixeira, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de junho de 2016). [sem negrito no original]

Além disso,
é imperioso a correta indicação da pessoa jurídica de direito público na qual a autoridade apontada coatora integra, na forma do artigo 6o, cabeça, parte final, da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009, que assim, dispõe:
“
A petição inicial, que deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual, será apresentada em 2 (duas) vias com os documentos que instruírem a primeira reproduzidos na segunda e indicará, além da autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra, à qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições
.”
.

No caso,
o justo receio de violação a direito líquido e certo da apelante consiste na exigência de recolhimento do diferencial de alíquota do
Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação
nas operações interestaduais de mercadorias destinadas a consumidores finais não contribuintes do tributo.

Por sua vez, a apelante indicou o
Secretário Adjunto da Receita Pública
e do
Superintendente de Fiscalização da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso

como autoridades coatoras; e o
Estado de Mato Grosso

como a
pessoa jurídica de direito público, nas quais aquelas integram
(petição inicial, Id.
100765553 – fls. 1).

Ora,
é de comum sabença que,

“
essencial não é a indicação da
pessoa
da autoridade (o servidor ou agente público envolvido, propriamente dito),
mas sim a

indicação do
cargo
que esta exerce
”. Mesmo porque,
“impossibilitada a autoridade, propriamente dita, de prestar suas informações (por estar momentaneamente afastada, no gozo de férias, ou ao aposentar-se, por exemplo), sem dúvida é admissível que as informações sejam prestadas pelo seu substituto legal ou pelo novo ocupante do cargo ou da função
.”.
(Sítio eletrônico “
Quem é parte-ré na ação de mandado de segurança: a autoridade apontada como coatora ou a pessoa jurídica à qual for vinculada?
”. Disponível em:< https://revistadoutrina.trf4.jus.br/index.htm?https://revistadoutrina.trf4.jus.br/artigos/edicao063/Rafael_Trevisan.html>. Acesso em: 27 de janeiro de 2022).

É de registrar, ainda, que
é a pessoa jurídica de direito público a parte legítima para contestar, recorrer etc., não o funcionário, em sentido lato, acoimado de ter violado direito líquido e certo de outrem. Não seria ele, como é de evidência palmar, o mais indicado para defender os interesses daquela, visto que, no frigir dos ovos, o principal lesado pela ilegalidade ou abuso de poder é justamente o ente público.

[...] Ainda quanto à legitimidade das partes, anoto que o presente agravo de instrumento foi interposto pela autoridade coatora, não pela pessoa jurídica de direito público.
Ressalte-se que é pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que a legitimidade para recorrer das decisões proferidas em sede de mandado de segurança é da pessoa jurídica de direito público a que pertence à autoridade coatora, visto que é aquela que responde pelos efeitos decorrentes da decisão prolatada.
Nesse sentido: RE 412.430-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJ 17.03.2006; RMS 25.153, Rel. Min. Carlos Britto, DJ 23.09.2005; MS 27.750, Rel. Min. Menezes Direito, DJe 02.12.2008 e AI 637.474, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 27.04.2009. [...]. (STF, decisão monocrática, AI 732190/RJ, relator Ministro Joaquim Barbosa, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de abril de 2011). [sem negrito no original]

Assim, acaso a autoridade fosse parte no mandado de segurança, no sentido estrito, não dependeria de nenhum dispositivo legal para conferir a ela legitimidade de recorrer, conforme dispõe o parágrafo 2o do artigo 14 da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009: “
Art. 14. Da sentença, denegando ou concedendo o mandado, cabe apelação.
[...]
§ 2o

Estende-se à autoridade coatora o direito de recorrer
.”.

Logo,
para a indicação da autoridade apontada coatora no mandado de segurança, é irrelevante apontar o nome civil da pessoa natural investida no cargo público
, sobretudo porque, no mais das vezes, e quase sempre, esta exerce mandato, cargo em comissão ou função gratificada, nos quais a essência é a provisoriedade, em profundo contraste com o caráter de definitividade da pessoa jurídica de direito público, que ao fim e ao cabo, é quem sofrerá as consequências.

A Câmara, em hipótese semelhante, decidiu
:

[...] Para a indicação da autoridade apontada coatora no mandado de segurança, é irrelevante apontar o nome civil da pessoa natural investida no cargo público, a impor a declaração de nulidade
da sentença que indeferiu liminarmente a inicial
com fundamento na ilegitimidade passiva
ad causam
.

Recurso provido. Sentença anulada. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 1049840-55.2020.8.11.0041, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em
15 de fevereiro de 2022
).

Em conclusão,
impõe-se
a declaração de nulidade da sentença que indeferiu liminarmente a inicial
com fundamento na ilegitimidade passiva
ad causam
.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento, em parte, ao recurso para anular a sentença e, por consequência, determinar o retorno dos autos à Primeira Instância para que seja dado regular prosseguimento ao mandado de segurança.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2022